Tribunal: CARF
Processo: 10665.720366/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720366/2017-95
RESOLUÇÃO
3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE DIVINÓPOLIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
de meu relato o relatório do acórdão n. 02-96.947 - 1a Turma da DRJ/BHE:
Trata-se de pedidos de ressarcimento dos saldos de créditos presumidos do PIS e
da Cofins, regime não cumulativo, originado de aquisições de leite in natura
realizadas nos anos-calendário de 2010 e 2011.
O pedido fundamenta-se no art. 4o da Lei no 13.137, de 2015, que alterou a
redação da Lei no 10.925, de 2004, para permitir o ressarcimento/compensação
do saldo de créditos presumidos, acumulado até 30/09/2015, originado de custos,
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
2
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização do leite e seus
derivados.
Em 10 de abril de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis
emitiu o Despacho Decisório Saort no 180 posicionando-se pelo indeferimento do
pedido, sob os seguintes fundamentos:
3. (...). A Lei 11.051/2004, que dispõe sobre o desconto de crédito na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, determinou em seu artigo 9o que o
direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 recebidos de cooperado, fica limitado para as
operações de mercado interno , em cada período de apuração, ao valor da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devida em relação à receita bruta
decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados. Definiuse, assim,
uma regra específica para as sociedades cooperativas.
4. Apenas com a publicação da Lei 13.137/2015 , o artigo 9o da Lei 11.051/2004
foi alterado e tal limitação para utilização de crédito presumido foi excetuada em
relação ao crédito originado da aquisição de leite in natura de cooperado. Dessa
forma, não há que se falar em créditos presumidos acumulados, apurados por
sociedades cooperativas, referentes a períodos de apuração anteriores à
publicação da Lei 13.137, de 19 de junho de 2015.
(...)
6. Por fim, ressalta-se que não há determinação legal para aplicação retroativa da
Lei 13.137/2015 à situação em análise, em consonância com as disposições do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) sobre a aplicação da legislação
tributária. Destaques são do original.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 18/04/2017 a Contribuinte foi devidamente cientificada do despacho
decisório (fl. 33), tendo solicitado, em 16/05/2017, a juntada de manifestação de
inconformidade para alegar, em síntese, o que se segue.
1) Da Situação da Manifestante – Recebimento de Leite de Não Cooperados
Apesar de estar constituída sob a forma de sociedade cooperativa, desde muito a
Manifestante teve as cotas dos seus cooperados transferidas para os atuais
sócios, passando a contar com um número reduzido de associados.
Disso resulta que, na prática, a Manifestante funciona como uma empresa
comum, sendo inexpressiva a quantidade de leite que recebe de cooperados.
Mais de 90% do leite adquirido provém de terceiros, fornecedores comuns, que
não integram seu quadro social.
Anexa cópias da Ata de Assembléia Geral e das folhas de recebimento de leite no
período em questão, a fim de demonstrar que excluiu das bases de cálculo dos
créditos presumidos os valores relativos às aquisições de cooperados.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
3
2) Ressarcimento de Crédito Presumido – Vedação Restrita a Bens Recebidos de
Cooperados
Defende a Manifestante que o limite de que trata o art. 9o da Lei no 11.051/2004
alcança, apenas, os bens recebidos de cooperados, nas operações de mercado
interno, não sendo aplicável a toda e qualquer aquisição efetuada por sociedade
cooperativa.
Na situação em tela, o saldo de crédito presumido postulado refere-se
exclusivamente ao leite in natura recebido de não cooperados (fornecedores
comuns) e, portanto, não existe vedação ao seu ressarcimento.
A Instrução Normativa SRF no 660/2006 deve ser interpretada de acordo com a
lei. Logo, ao dispor sobre o limite de crédito presumido imposto às sociedades
cooperativas (art 9o), tal normativo quis referir-se às aquisições de bens de
cooperados, em consonância com o que diz a Lei no 11.051/2004.
Caso assim não fosse, o § 2o do art. 9o da Lei no 11.051/2004 teria perdido a sua
validade; hipótese não cogitada no despacho decisório recorrido que, além de não
questionar a validade da Lei no 13.137/2015 diante da IN SRF no 660/2006, discorr
sobre eventual possibilidade de retroação da referida lei.
3) Conclusão
Ao final, requer:
Ante todo o exposto, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE DIVINÓPOLIS LTDA.
manifesta sua inconformidade contra o despacho decisório proferido,
requerendo o provimento do presente recurso para que lhe seja deferido o
pedido de ressarcimento em relação ao leite recebido de não cooperados,
fornecedores comuns.
DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1007776-87.2019.4.01.3400
Não tendo havido apreciação da manifestação de inconformidade num prazo
correspondente às suas expectativas, a Interessada impetrou o Mandado de
Segurança no 1007776-87.2019.4.01.3400, contra o COORDENADOR GERAL DE
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, para que fosse ordenada a
distribuição deste e de outros processos conexos a uma mesma DRJ, para
julgamento.
A liminar foi deferida, nos seguintes termos:
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para determinar que a
autoridade impetrada proceda a distribuição dos processos administrativos
tributários da impetrante indicados nesta petição inicial, no prazo máximo de 30
(trinta) dias.
Em cumprimento à ordem emanada do Juízo, este processo foi distribuído à
DRJ/Belo Horizonte-MG, para apreciação.
DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1006476-54.2019.4.01.3800
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
4
Distribuídos os processos à esta DRJ, a Interessada impetrou novo mandado de
segurança, registrado sob no 1006476-54.2019.4.01.3800, desta feita, para
compelir o Delegado da DRJ/Belo Horizonte-MG a julgar os processos
administrativos
nos
10665.720222/2017-39,
10665.720361/2017-62,
10665.720366/2017-95 e 10665.720367/2017-30, em um prazo de até 30 dias.
A liminar foi indeferida mas, em 11/11/2019, sobreveio a sentença concessiva da
segurança, determinando o julgamento dos processos administrativos nos
10665.720222/2017-39,
10665.720361/2017-62,
10665.720366/2017-95
e
10665.720367/2017-30, no prazo máximo de 30 dias (a íntegra do julgado consta
das fls. 664/667).
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Os processos administrativos nos 10665.720222/2017-39, 10665.720361/2017-
62, 10665.720366/2017-95 e 10665.720367/2017-30 foram colocados em pauta
em 30/04/2019.
Naquela ocasião, ante os argumentos expostos na manifestação de
inconformidade, esta Primeira Turma da DRJ/Belo Horizonte resolveu converter o
julgamento em diligência (Resolução no 2.002.242, fls. 295/299), para requerer
da autoridade administrativa jurisdicionante a adoção das seguintes providências,
verbis:
1) Analise as operações de aquisição de leite in natura das quais se originaram os
créditos presumidos reivindicados e informe se, de fato, tais operações foram
celebradas com não cooperados.
2) Caso positivo, confeccione os demonstrativos dos créditos presumidos de Pis e
Cofins, passíveis de ressarcimento, conforme estabelece o art. 33
do Decreto no 8.533, de 2015.
Em conclusão à diligência solicitada, a autoridade fiscal de jurisdição da
Contribuinte produziu o documento de fls. 540/615, como resultado da análise
das aquisições de leite in natura efetuadas desde o Primeiro Trimestre de 2010,
até o Quarto Trimestre de 2012. Deste documento, nominado Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal, merecem destaques os pontos a seguir
sintetizados, os quais se encontram elencados por tema, apenas para facilitar o
entendimento.
1) Considerações Gerais 
Em 06/04/2008 foi realizada uma Assembléia Geral Extraordinária, com o
objetivo de analisar proposta sobre o futuro da cooperativa. Nesta assembléia foi
aprovada a aquisição de vinte e cinco cotas no valor de R$ 200.000,00, cada, por
um grupo de investidores que, em contrapartida, receberiam os ativos e
assumiriam os passivos da cooperativa. 
Vinte cotas foram vendidas a empresários da cidade de Divinópolis e as cinco
restantes foram reservadas aos produtores, que poderiam adquiri-las através de
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
5
financiamento junto à CREDIVERDE. Os nomes dos vinte investidores que
adquiriram as cotas da cooperativa constam da referida ata. 
Em 17/02/2009 realizou-se uma nova Assembléia Geral Ordinária, desta feita
para autorizar o desmembramento da cooperativa, procedimento necessário à
concretização da transferência do seu acervo líquido (ativos e passivos) para o
grupo de investidores ingressados em 06/04/2008. 
Este desmembramento destinava-se a separar as atividades de captação e
fornecimento de leite das atividades do laticínio, bem como desobrigar os
cooperados não pertencentes ao grupo de investidores, em relação ao rateio dos
prejuízos e das dívidas existentes. 
Os ativos e passivos seriam mantidos sob a responsabilidade do grupo de
investidores, que passariam a constituir o quadro social da cooperativa. Por conta
do desmembramento, os demais cooperados teriam seu capital social transferido
(com prejuízos acumulados na mesma proporção) e passariam a integrar o quadro
social de uma nova cooperativa, constituída para este fim, tendo por objetivo
societário a captação e o fornecimento de leite. 
O plano de desmembramento foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em 19/03/2009. Parte do patrimônio da Cooperativa foi vertido para a
Cooperativa Agropecuária do Oeste de Minas, sendo extintas, na mesma data, um
total de 1.884.487 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e sete) quotas. 
Em 08/08/2011 foi realizada uma Assembléia Geral Extraordinária, em terceira
convocação, para deliberar sobre ato decisório relativo ao processo de
transformação da sociedade cooperativa. 
A JUCEMG/MG e o DNRC indeferiram o arquivamento da Ata que deliberou
sobre a transformação da sociedade cooperativa em sociedade anônima de
capital fechado. Foi proposta, então, sua continuidade sob a forma de sociedade
cooperativa, para que fosse mantida a regularidade de todos os atos e negócios
da sociedade. 
Os livros de matrícula de associados, apresentados à fiscalização, continham um
carimbo com os seguintes dizeres: Baixado conforme assembléia de
desmembramento de 19/03/2009. Entre os documentos referentes ao
desmembramento havia uma relação contendo o nome dos associados e a
indicação de Cooperados Desmembrados e Cooperados Remanescentes. 
Em atendimento a uma intimação fiscal, a Interessada apresentou planilha
contendo informações relativas aos cooperados remanescentes. Também foram
prestadas informações quanto aos bens produzidos (derivados lácteos) em 2010,
2011 e 2012 e sua respectiva classificação NCM. 
Ao cotejar os valores pleiteados nos pedidos de ressarcimento com os valores
informados em Dacon, a autoridade fiscal constatou que, à exceção do Terceiro
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
6
Trimestre de 2010, os mencionados valores eram coincidentes. Quanto ao
Terceiro Trimestre de 2010, os valores requeridos nos pedidos de ressarcimento
foram tomados como base do trabalho fiscal, por serem inferiores aos valores
informados em Dacon.
2) Da Prescrição 
Nos processos no 10665.720366/2017-95 (PIS) e no 10665.720361/2017-62
(Cofins), os pedidos de ressarcimento dos saldos apurados no ano de 2010 estão
datados de 29/01/2016; os formulários do ano de 2011 estão datados de
29/03/2016. Referidos processos foram protocolados em 05/04/2017 e seus
documentos compunham, originalmente, o e-dossiê no 10010.022584/0416-28,
formalizado em 15/04/2016. 
Para fins de contagem do prazo prescricional, a fiscalização considerou como
marco inicial a data de 12/04/2016, constante do formulário de Solicitação de
Dossiê Digital de Atendimento. 
No processo no 10665.720222/2017-39 (Cofins), os pedidos de ressarcimento
dos saldos de crédito presumido apurados no ano de 2012 estão datados de
16/02/2017. Este processo foi protocolado em 03/03/2017. Como os formulários
dos pedidos de ressarcimento não consignavam as datas de recepção na unidade
da RFB, a fiscalização considerou, para fins de contagem do prazo prescricional, o
marco inicial na data de 03/03/2017. 
No processo no 10665.720367/2017-30 (PIS), os formulários dos pedidos de
ressarcimento (ano-calendário 2012) estão datados de 16/02/2017. Este processo
foi protocolado em 05/04/2017 e sua documentação constava, originalmente, no
processo no 10665.720222/2017-39 (Cofins), protocolado em 03/03/2017. Para
fins de contagem do prazo prescricional, a fiscalização considerou, como marco
inicial, a data de 03/03/2017, que corresponde à data de protocolo do processo
no 10665.720222/2017-39. 
Em face das disposições contidas no art. 9oA da Lei no 10.925/2004 c/c art. 53 e
54 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, a fiscalização concluiu pela
prescrição dos créditos presumidos do PIS e da Cofins, apurados desde o Primeiro
Trimestre de 2010 até o Primeiro Trimestre de 2011. A autoridade fiscal respalda
seu posicionamento na Solução de Consulta Cosit no 321/2018. 
Esclarece que, para o Primeiro Trimestre de 2010, o prazo prescricional teria se
iniciado em 01/04/2010, findando em 01/04/2015. Como o protocolo do pedido
de ressarcimento se dera em 12/04/2016, o mesmo estaria fora do lapso
prescricional. 
Para o Segundo Trimestre de 2010 o prazo prescricional, iniciado em
01/07/2010, teria se expirado em 01/07/2015. Como o pedido de ressarcimento
também fora aviado em 12/04/2016, estariam prescritos os mencionados
créditos.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
7 
Quanto ao Terceiro Trimestre de 2010, o prazo prescricional teria se iniciado em
01/10/2010, tendo expirado em 01/10/2015. Como pedido de ressarcimento fora
formalizado em 12/04/2016, estariam os correspondentes créditos fulminados
pela prescrição. 
O prazo prescricional relativo ao Quarto Trimestre de 2010 teria se iniciado em
01/01/2011, finalizando em 01/01/2016. Uma vez que o pedido de ressarcimento
fora protocolado em 12/04/2016, referidos créditos estariam prescritos. 
No que toca aos créditos relativos ao Primeiro Trimestre de 2011, o prazo
prescricional teria se iniciado em 01/04/2011, findando em 01/04/2016. Como o
pedido fora formalizado em 12/04/2016, o direito aos mencionados créditos
restaria prescrito.
3) Da Legitimidade dos Créditos Presumidos Reivindicados 
Apesar de entender que os créditos presumidos apurados no ano-calendário
2010 e no Primeiro Trimestre de 2011 estariam prescritos, a autoridade fiscal
prossegue em sua análise quanto à legitimidade (certeza e liquidez) dos créditos
reivindicados. 

Inicialmente
discorre
sobre a
legislação e
sobre
posicionamentos
administrativos acerca da matéria em exame. 
Ao analisar das notas fiscais das quais se originaram os créditos requeridos, a
fiscalização constatou a inclusão de valores indevidos nas bases de cálculo dos
créditos presumidos requeridos. 
Foram glosados os valores identificados nas rubricas 8 e 82 – Prod. Leite 2,50,
porque a autoridade fiscal entendeu tratar-se de um incentivo fiscal concedido
aos produtores de leite (ressarcimento de parte do crédito de ICMS apropriado
pelo adquirente, Decreto Estadual no 45.030/2009), que não deveria compor as
bases de cálculo dos créditos. A fiscalização destaca que a Interessada ora incluiu
esses valores nas bases de cálculo dos créditos, ora não. 
Restou constatado que diversas notas fiscais, indicadas como origem do crédito
nas planilhas apresentadas à fiscalização, não constavam do Sped-Nfe o que levou
à glosa dos respectivos valores. 
Constatou-se, ainda, que apenas um dos fornecedores de leite era associado da
Interessada: o Sr. Willian Carlos Mourão (CPF 397.862.426-53), admitido como
cooperado em 01/12/2009. Os créditos presumidos originados destas aquisições
foram glosados pela fiscalização. 
Ante tais constatações, a autoridade fiscal ajustou as bases de cálculo dos
créditos presumidos requeridos e elaborou demonstrativos dos valores passíveis
de ressarcimento (fls. 608/613). Em seus cálculos, a fiscalização considerou,
também, os Ajustes Negativos de Crédito informados em Dacon, ou pela própria
Interessada, no curso do procedimento fiscal.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
8 
Ao finalizar o relatório de diligência, a autoridade alerta, uma vez mais, para a
prescrição dos créditos apurados do Primeiro ao Quarto Trimestres de 2010, bem
como dos créditos apurados no Primeiro Trimestre de 2011.
DA MANIFESTAÇÃO QUANTO À DILIGÊNCIA FISCAL
Em 05/08/2019 a Interessada registrou Solicitação de Juntada, para manifestar-se
quanto às conclusões da diligência (fls. 623/628). Segue, abaixo, a síntese dos
argumentos apresentados. 
No caso em tela, não ocorreu a decadência do direito de pleitear o
ressarcimento dos saldos de crédito presumido, apurados no ano de 2010 e no
Primeiro Trimestre de 2011. 
À toda evidência, o escalonamento dos prazos para pleitear esses
ressarcimentos, previsto no § 1o, art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, foi estabelecido
em função do impacto orçamentário originado da concessão do benefício. 
Os termos iniciais do prazo de decadência para o exercício do direito ao crédito
presumido estão previstos no final de cada inciso que compõe o § 1o art. 9o-A da
Lei no 10.925/2004. Os períodos indicados na parte inicial de cada um destes
incisos dizem respeito aos períodos alcançados pelo benefício e nada têm a ver
com o prazo de decadência para o exercício do direito ali previsto. 
Por exemplo, o termo inicial para requerer o ressarcimento dos saldos de
crédito presumido, relativos ao ano-calendário de 2010, é a data de publicação do
Decreto no 8.533, que se deu em 01/10/2015. Como o beneficiário do crédito
presumido tem, conforme a legislação, cinco anos para formular seus pedidos de
ressarcimento e/ou compensação, relativamente ao ano-calendário de 2010, esse
prazo somente se esgotará em 01/10/2020. 
Conclui-se, portanto, que o entendimento fiscal está, nitidamente, confundindo
o período abrangido pelo benefício, com o prazo para requerê-lo. 
A prevalecer tal entendimento, o benefício previsto no art. 9o-A da Lei no
10.925/2004 já teria nascido decaído em relação aos três primeiros trimestres de
2010. Contudo, não é possível imaginar que o legislador criaria um benefício que
já teria nascido morto, em face da alegada decadência. 
Ante o exposto, requer a conclusão do julgamento, com o reconhecimento
integral do direito ao crédito presumido postulado.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relato acima, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo o seguinte acordão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
9
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. LEITE. SALDO DE CRÉDITO
PRESUMIDO. LEI No 13.137/2015. PRAZO DE UTILIZAÇÃO.
O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art.9o-A da Lei no 10.925/2004 poderá ser
efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados
da data do pedido.
COOPERATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004. LIMITE. MERCADO
INTERNO. BENS RECEBIDOS DE COOPERADOS.
Tratando-se de sociedade cooperativa, o direito ao crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, calculado sobre o valor dos insumos
recebidos de cooperado, fica limitado, para as operações de mercado interno, em
cada período de apuração, ao valor das contribuições devidas sobre a receita
bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas
as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTORIDADES
JULGADORAS
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, incumbe ao julgador administrativo de
primeira instância o dever de observar as normas legais e regulamentares
vigentes, bem como o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos, sob pena de responsabilização funcional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Eis o relatório.

VOTO
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do direito ao crédito presumido.
A Recorrente expõe que é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garante o direito ao crédito presumido, visto
que, adquire leite in natura, milho e sorgo de produtores rurais e de outras cooperativas,
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
10
cooperados e não cooperados, os quais são utilizados nos processos produtivos da Recorrente
resultando em produtos do capítulo 4 e 23 da TIPI.
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I
- cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II
- pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III
- pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
[...]§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I
- do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II
- de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.”
Com a publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015 que
autorizaram o ressarcimento do crédito presumido apurado sobre o leite in natura, a Recorrente
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
11
formalizou os pedidos de ressarcimento do saldo de crédito presumido acumulado em função das
vendas sujeitas a suspensão, não incidência e alíquota zero.
O agente fiscalizador alega que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 fica limitado as
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devida em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de
produtos deles derivados.
E apenas com a publicação da Lei no 13.137/2015, o artigo 9o da Lei no 11.051/2004
foi alterado e tal limitação para utilização de crédito presumido foi excetuada em relação ao
crédito originado da aquisição de leite in natura de cooperado.
Baseado nesse entendimento o agente fiscalizador alega que não há que se falar em
créditos presumidos acumulados, apurados por sociedades cooperativas, referentes a períodos de
apuração anteriores à publicação da Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015.
A recorrente entende que não há que se falar em limitação do crédito presumido
para o período em exame. A nova disposição legal (art. 5o, Lei no 13.137/15) deu verdadeira
interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, determinando o direito à manutenção do crédito
presumido do PIS e COFINS, e consoante o inciso I do art. 106 do Código Tributário Nacional, a lei
alcança os atos e fatos pretéritos.
O art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no 10.925/04, determinou
expressamente que todas as pessoas jurídicas, sem quaisquer distinções, têm direito de utilizar o
crédito presumido de PIS e COFINS apurados nas operações de leite in natura.
“Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir
da referida data, para:
I
- compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II
- ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o. O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado:
I
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o;
II
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de
1o de janeiro de 2016;
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
12
III
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
IV
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018;
V
- relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro
de 2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a
partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à pessoa
jurídica regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:
I
- à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;
II
- à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de
investimento no projeto de que trata o inciso III correspondente, no mínimo, a 5% (cinco por
cento) do somatório dos valores dos créditos presumidos de que trata o § 3o do art. 8o
efetivamente compensados com outros tributos ou ressarcidos em dinheiro no mesmo ano-
calendário;
III
- à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para a realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite
no desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade;
IV
- à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso III nos
termos aprovados pelo Poder Executivo;
V
- ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder
Executivo para viabilizar a fiscalização da regularidade da execução do projeto de investimento de
que trata o inciso III.
§ 4o O investimento de que trata o inciso II do § 3o :
I
- poderá ser realizado, total ou parcialmente, individual ou coletivamente,
por meio de aporte de recursos em instituições que se dediquem a auxiliar os produtores de leite
em sua atividade, sem prejuízo da responsabilidade da pessoa jurídica interessada pela efetiva
execução do projeto de investimento de que trata o inciso III do § 3o ;
II
- não poderá abranger valores despendidos pela pessoa jurídica para
cumprir requisito à fruição de qualquer outro benefício ou incentivo fiscal.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
13
§ 5o A pessoa jurídica que, em determinado ano-calendário, não alcançar o valor de
investimento necessário nos termos do inciso II do § 3o poderá, em complementação, investir no
projeto aprovado o valor residual até o dia 30 de junho do ano-calendário subsequente.
§ 6o Os valores investidos na forma do § 5o não serão computados no valor do
investimento de que trata o inciso II do § 3o apurado no ano-calendário em que foram investidos.
§ 7o A pessoa jurídica que descumprir as condições estabelecidas no § 3o :
I
- terá sua habilitação cancelada;
II
- perderá o direito de utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o
§ 2o nas formas estabelecidas nos incisos I e II docaput, inclusive em relação aos
pedidos de compensação ou ressarcimento apresentados anteriormente ao
cancelamento da habilitação, mas ainda não apreciados ao tempo desta;
III
- não poderá habilitar-se novamente no prazo de dois anos, contados da
publicação do cancelamento da habilitação;
IV
- deverá apurar o crédito presumido de que trata o art. 8o na forma do
inciso V do § 3o daquele artigo.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
I
- os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados;
II
- a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas; III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas
habilitadas.
§ 9o A habilitação provisória será concedida mediante a apresentação do projeto
de que trata o inciso III do § 3o e está condicionada à regularidade fiscal de que
trata o inciso I do § 3o.
§ 10. No caso de deferimento do requerimento de habilitação definitiva, cessará a
vigência da habilitação provisória, e serão convalidados seus efeitos.
§ 11. No caso de indeferimento do requerimento de habilitação definitiva ou de
desistência do requerimento por parte da pessoa jurídica interessada, antes da
decisão de deferimento ou indeferimento do requerimento, a habilitação
provisória perderá seus efeitos retroativamente à data de apresentação do
projeto de que trata o inciso III do § 3o, e a pessoa jurídica deverá:
I
- caso tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do inciso
IV do § 3o do art. 8o para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas, para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em
dinheiro, recolher, no prazo de trinta dias do indeferimento ou da desistência, o
valor utilizado indevidamente, acrescido de juros de mora;
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
14
II
- caso não tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do
inciso IV do
§ 3o do art. 8o nas formas citadas no inciso I deste parágrafo, estornar o montante
de créditos presumidos apurados indevidamente do saldo acumulado.”
A questão posta em litígio relaciona-se à restrição à acumulação de créditos
presumidos apurados sobre o leite in natura utilizados como insumo pelas sociedades
cooperativas nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Estamos diante de pedido de ressarcimento de crédito presumido nas aquisições de
leite in natura para o 1.o trimestre de 2012, efetuado em 10/01/2017.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 previa a possibilidade de pessoa jurídica ou
cooperativa, que produzam mercadorias de origem vegetal ou animal, para determinados códigos
da NCM, destinados à alimentação humana ou animal, deduzirem crédito presumido das
contribuições devidas em cada período de apuração, calculadas sobre os insumos adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Aqui o importante no caso concreto é o fato de haver possibilidade apenas para a
dedução do crédito presumido em relação as contribuições devidas, e ser em cada período de
apuração. Não havia a possibilidade de acumulação de crédito presumido de um período para ser
utilizado no período seguinte.
Com a publicação da Lei no 13.137/15, que introduziu o art. 9-A à Lei no 10.925/04,
passou a existir a possibilidade de utilização do saldo do crédito presumido, acumulado até o dia
anterior à publicação de ato do poder executivo, regulamentando o dispositivo, ou acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário, a partir da citada publicação.
O art. 4o previu a possibilidade de compensação com débitos próprios de tributos
federais ou ressarcimento em dinheiro. E disciplinou o marco temporal para apresentação dos
pedidos pelos contribuintes, com prazos diferentes conforme o ano-calendário de apuração dos
créditos.
Outro quesito imposto pela Lei foi a necessidade de habilitação prévia, perante o
Poder executivo, sendo verificados a regularidade fiscal da empresa e a realização de investimento
em projeto aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a realização
de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade
e da produtividade de sua atividade.
A regulamentação ocorreu com a publicação do Decreto no 8.533, de 30 de
setembro de 2015, criando o programa Mais Leite Saudável.
Para ser beneficiária do programa a pessoa jurídica deve ter projeto aprovado para
a realização dos investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no desenvolvimento
da qualidade e da produtividade de sua atividade.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
15
O desconto do crédito presumido das contribuições PIS e Cofins em relação a
aquisição de leite in natura utilizado como insumo serão apurados mediante a aplicação de
percentuais das alíquotas das contribuições. E poderão ser utilizados para desconto em cada
período de apuração. Também existe previsão de aproveitamento do saldo nos meses
subsequentes.
“Art.1o Fica instituído o Programa Mais Leite Saudável, que objetiva incentivar a
realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade, conforme
estabelecido neste Decreto.
Art.2o O Programa Mais Leite Saudável permite à pessoa jurídica beneficiária a
apuração de créditos presumidos da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins na forma
prevista no incisoIdo parágrafo único do art.4oe sua utilização na forma prevista
no art.6o.
Art.3o É beneficiária do Programa Mais Leite Saudável a pessoa jurídica que tenha
projeto aprovado para realização dos investimentos a que se refere o art.1oe que
seja habilitada na forma prevista no Capítulo V.
Art.4o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição
de leite in natura utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do caput
doart. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e noinciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na produção de produtos
destinados à alimentação humana ou animal classificados nos códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Parágrafo único. Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados
mediante aplicação dos seguintes percentuais das alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente:
I-
cinquenta por cento da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.833, de
2003, para o leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite
Saudável;
II-
vinte por cento da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.637, de
2002, e da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o
leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada
no Programa Mais Leite Saudável.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
16
Art.5o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no art.4opoderão ser
utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
cada período de apuração.
Parágrafo único. O crédito presumido não aproveitado em determinado mês
poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
Art.6o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no incisoIdo parágrafo
único do art.4opoderão ser utilizados para:
I-
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II-
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.”
Como se percebe das elucidações efetuadas, até a publicação a Lei no 13.137/2015
somente era possível o desconto do crédito presumido no mês de apuração das contribuições. A
partir de 2015 foi instituída uma nova forma de apropriação do crédito presumido, permitindo o
acumulo dos saldos não utilizados.
Nesse caso estamos diante de nova disposição legislativa que criou um crédito
presumido, recuperando créditos acumulados no passado, que antes não podia ser utilizado.
Porém a instituição dessa possibilidade de creditamento se dá sob certas condições,
sendo a principal a necessidade de haver um projeto aprovado para realização dos investimentos
destinados a auxiliar produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da
produtividade de sua atividade.
A Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, que resultou na Lei no
13.137/2015, foi encaminhada ao Congresso Nacional para que se corrigisse as alíquotas do PIS e
Cofins importação, após a decisão do STF que julgou inconstitucional parcela da base de cálculo
das contribuições, conforme consta na exposição de motivos:
Foram incluídas 107 emendas no Senado Federal, na medida provisória original. E
no Parecer da Comissão Mista do Senado no 9/2015 não detalha a justificativa para a inclusão do
dispositivo que alterou a Lei no10.925/2004.
Tanto a fiscalização, no despacho decisório, quanto o acórdão DRJ consideraram
que não seria possível a acumulação do crédito presumido já que a Lei no 10.925/2004 não previa
essa hipótese, e a possibilidade de uso do saldo de créditos somente foi possível com a publicação
da Lei no13.137/2015, posteriormente ao crédito vindicado. À época da aquisição do direito
creditório somente existia a possibilidade de desconto das contribuições no mês de apuração.
“O que se coloca em disputa no caso em análise são entendimentos diferentes
quanto ao efeitos no tempo do §2o acima transcrito. Defende a cooperativa que
se trata de dispositivo de interpretação e que seu efeito retroage no tempo
retirando desde sempre a limitação ao aproveitamento do crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado pelas sociedades
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
17
cooperativas sobre o leite recebido de cooperados. Na outra direção, aponta a
autoridade fiscal, entendendo que a limitação em foco estava vigente à época de
formação do crédito presumido cujo ressarcimento foi solicitado, tendo sido
levantada somente após a publicação da Lei no 13.137, de 2015, com a inserção
do §2o ao art. 9o da Lei no 11.051, de 2004.
A razão está com a autoridade tributária.
O art. 106, do CTN a que se refere a contribuinte para reivindicar os efeitos
retroativos para o §2o, art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, menciona em seu inciso I
que a lei retroage quando seja expressamente interpretativa, qualificação que não
se enquadra ao §2o do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, introduzido pelo art. 5o
da Lei no 13.137, de 2015. A própria Lei no 13.137, de 2015, veicula, no art. 26, a
entrada em vigor dos diversos dispositivos:
...
O art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao art. 9o
da Lei no 11.051, de 2004, como se vê na disposição do inciso VI, acima, teve sua
eficácia a partir no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da
lei. Ou seja, a limitação à acumulação dos créditos presumidos calculados pela
sociedades cooperativas sobre o leite in natura recebido de cooperados só foi
retirada a partir de outubro de 2015.”
Discordo desse entendimento. Conforme já esclarecido, a Lei no 13.137, de 2015,
trouxe novo marco temporal e nova forma de aproveitamento do crédito presumido.
Entretanto, para que seja concedido o ressarcimento à recorrente é antes
necessário verificar se o crédito é liquido e certo e se foram cumpridos os requisitos da Lei no
13.137/2015.
Cabe acentuar, ainda que o ônus da prova, a atribuição do encargo de provar o
direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código de Processo Civil, e portanto, no
caso, é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito que pretendeu reaver
da Administração. Ao pleitear à Autoridade Tributária o crédito passível de ressarcimento que
entende dispor, a contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza
quando do exame administrativo.
“Lei no 13.105, de 2015 :
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.”
No caso, a recorrente deveria provar a que adquiriu leite in natura, de pessoa física,
ou recebeu de cooperado pessoa física e que produziu mercadoria com o uso do insumo. Os
insumos devem ter sido adquiridos no mesmo período de apuração.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
18
A aquisição também poderia ter sido efetuada de cerealista, pessoa jurídica que
transporte, resfrie e venda a granel o leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa e produção agropecuária.
E pelo §4o do art. 8o a pessoa jurídica (que transporte, resfrie e venda a granel o
leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa e produção
agropecuária), que vende o leite in natura não poderá aproveitar o crédito presumido discutido, e
muito menos crédito de vendas efetuadas com suspensão.
A recorrente afirma que adquiriu o leite in natura e as notas fiscais foram
transmitidas à RFB na declaração EFD-Contribuições.
Como a fiscalização negou o crédito com base na não possibilidade de aplicação da
Lei no 13.137/2015 a crédito presumido do 1o trimestre de 2012, não foi analisado a certeza e
liquidez do crédito. Só por esse ponto já seria necessária a conversão do julgamento em diligência,
para que superada a possibilidade de aplicação da Lei no 13.137/2015 fosse analisada a certeza e
liquidez do crédito, com base nas notas fiscais constantes do EFD-Contribuições e documentos
contábeis da recorrente.
Também seria necessária a comprovação, por parte da recorrente, de que o leite in
natura foi utilizado na produção das mercadorias, ou seja, deveria ser deduzido todo o leite in
natura que foi vendido sem passar por procedimentos de industrialização.
Porém, somente com essa comprovação, não seria possível concluir que haveria
direito ao ressarcimento.
Como expresso na Lei no 13.17/2015, regulamentada pelo Decreto no no 8.533, de
30 de setembro de 2015, é necessário que a empresa comprove a habilitação no programa Mais
Leite Saudável.
A empresa não apresentou juntamente com o pedido de restituição, ou em
momento posterior, qualquer documento ou informação que comprove estar habilitada no
programa Mais Leite Saudável.
Outro requisito que deve ser verificado é em relação aos prazo estipulados para
apresentação dos pedidos.
“§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata ocaputacumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8o ;
II
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
III
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.861 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720366/2017-95
19
IV
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir
de 1o de janeiro de 2018;
V
- relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a
partir de 1o de janeiro de 2019.”
Como se tratam de créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido
somente poderia ser apresentado a partir de 01/01/2017. A empresa apresentou o pedido em
10/01/2017, portanto no prazo estipulado.
Concluo, a partir de todo o exposto, a necessidade da conversão do julgamento em
diligência, para que, superada a aplicação ou não da Lei no 13.137/2015 ao caso concreto, seja
apurado, com base nos documentos fiscais e contábeis do Recorrente, o seguinte:
(i)
o valor do leite in natura adquirido de pessoa física ou recebido de
cooperado pessoa física,
(ii)
o valor das aquisições das pessoa jurídicas elencadas no § 1o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, caso existam,
(iii)
o valor do leite in natura utilizado na produção de mercadorias pelo
Recorrente, conforme consta no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
(iv)
o saldo do crédito presumido apurado no período e
(v)
a habilitação no programa Mais Leite Saudável. Ao final da diligência, a
Fiscalização deverá produzir relatório circunstanciado demonstrando os valores apurados e aos
quais a recorrente teria direito a ressarcimento, considerando a aplicação da Lei no 13.137/2015.
A empresa deverá ser intimada dos resultados da diligência para prestar
esclarecimentos, se necessário.
Eis o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 753
DF CARF MF
Original